Tribunal: TJSP
Processo: 0002860-43.2017.8.26.0530
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão – Inocorrência – Embargos que pretendem o prequestionamento expresso da matéria e a sua reanálise, amplamente discutida no recurso de apelação – Mero inconformismo – Inadmissibilidade – Medida interposta para fins de prequestionar a matéria – Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614611
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0002860-43.2017.8.26.0530/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é embargante
PATRICIA PEREIRA DE MELLO, é embargado 3a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e CESAR MECCHI MORALES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0002860-43.2017.8.26.0530/50000 -Voto no 15250
2
Voto no 15250
Embargos de Declaração no 0002860-43.2017.8.26.0530/50000
Comarca de Ribeirão Preto
Embargante: Patrícia Pereira de Mello
Embargada: 3a Câmara Criminal (Relator originário: Xisto Rangel)
Ementa
Embargos de declaração Omissão Inocorrência Embargos
que pretendem o prequestionamento expresso da matéria e a sua
reanálise, amplamente discutida no recurso de apelação Mero
inconformismo Inadmissibilidade Medida interposta para fins
de prequestionar a matéria Embargos de declaração rejeitados.
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração, opostos em face do
v. Acórdão a fls. 287/298, de relatoria do Desembargador Xisto Rangel, em que, por
unanimidade, foi dado parcial provimento ao recurso da defesa para, mantida a
condenação da acusada pelos crimes de desacato e de direção sob a influência de
álcool, reduzir a pena para seis meses de detenção, 20 dias-multa em seu mínimo
unitário e dois meses de suspensão da habilitação, e para absolvê-la quanto ao crime
de lesão corporal na condução de veículo automotor, por insuficiência de provas.
A embargante opõe o presente recurso com o fim
expresso de prequestionamento, alegando omissão do Acórdão por falta de
manifestação expressa em relação a matéria constitucional, o que impediria a
interposição de recurso perante as Cortes superiores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0002860-43.2017.8.26.0530/50000 -Voto no 15250
3
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca
de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da Resolução no
549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas do Colendo
Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não
houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Inicialmente há de se consignar que os Embargos são
conhecidos, pois tempestivos, contudo rejeitados, porque inexistente qualquer
omissão, contradição ou obscuridade a ser suprida por ora.
Não
ficou demonstrada qualquer ilegalidade no
julgamento proferido por unanimidade por esta Câmara Criminal, parecendo bem
justificados os motivos que levaram ao parcial provimento do recurso da defesa.
A propósito, a embargante não indicou, nem no seu
recurso de apelação e tampouco nos presentes embargos, sobre qual dispositivo
constitucional haveria omissão, descabendo alegação genérica tal como exposta.
A finalidade do presente recurso visa precipuamente o
prequestionamento expresso da matéria constitucional, contudo, os embargos de
declaração não se prestam, isoladamente, ou seja, sem a presença dos seus
pressupostos essenciais, a prequestionar matéria constitucional ou de lei federal;
prequestionamentos somente têm lugar quando o provimento jurisdicional padece
de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, nos termos dos artigos 619 e
620 do Código de Processo Penal e do entendimento da Súmula 211 do Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0002860-43.2017.8.26.0530/50000 -Voto no 15250
4
Tribunal de Justiça.
Consigno ainda que o artigo 1.025 do Código de
Processo Civil positivou a orientação de que a simples oposição de embargos de
declaração é suficiente ao prequestionamento implícito da matéria constitucional ou
legal suscitada, e também a de que, mesmo quando opostos com essa finalidade,
repita-se, os embargos somente serão cabíveis quando houver erro material,
omissão, contradição ou obscuridade.
ASSIM,
PELO
MEU
VOTO,
REJEITO
OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Andrade de Castro
Relator